Tribunal: TJDFT
Processo: 0011849-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011849-04.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO SABINO GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO INICIAL ACUSATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A peça inaugural preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito que lhe foi imputado, possibilitando a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo se falar em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 2. A materialidade do crime ressalta das provas coligidas aos autos. De igual forma, a autoria delitiva é certa. A versão do apelante carece de credibilidade, encontrando-se isolada nos autos. 3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente quando envolve crimes de tráfico de entorpecentes, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos. 4. O recorrente negou a prática delitiva em juízo, razão pela qual não há falar em confissão espontânea, nos termos da súmula no 630 do STJ. 5. De igual forma, não há falar em menoridade relativa, uma vez que o apelante contava com 31 (trinta e um) anos na data do fato. 6. A grande quantidade de drogas apreendida demonstra que o apelante se dedica a atividades criminosas, fazendo do ilícito o seu meio de vida, o que afasta a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. 7. Correta a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do CP, considerando-se a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a contumácia verificada. 8. A quantidade de pena imposta ao apelante e as condições negativas dispostas no art. 59 do CP impedem a concessão do benefício da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 9. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser reconhecido o privilégio, no grau máximo de redução da pena, uma vez que não vieram para os autos provas de que se dedicasse à atividades criminosas, bem assim, que estão presentes os demais requisitos necessários para a concessão do benefício; b) artigo 33, § 2o, alíneas “b ou c”, do Código Penal, sob o fundamento de que o regime prisional fechado não seria o consentâneo à sua primariedade, à quantidade da pena imposta e à análise favorável das demais circunstâncias judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 2o, alíneas “b ou c”, do Código Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que a grande quantidade da droga apreendida, associada aos inquéritos e ações penais em curso, é elemento hábil à conclusão de que se trata de réu dedicado à atividades criminosas, o que impede tanto o reconhecimento do tráfico privilegiado como a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que se aplica “aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A propósito, confira-se: QUESTÃO DE ORDEM. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. 2. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CP. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULANDO A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO E ATÉ IMPEDINDO SUA INCIDÊNCIA. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 4. PENA-BASE AUMENTADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. 5. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. JUSTIFICANDO A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até impedir a incidência do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp n. 1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 29/3/2017; HC n. 385.437/SP, de minha relatoria, DJe 27/3/2017; HC n. 324.284/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 8/3/2016. 3. Com relação ao pleito de aplicação da redutora para incidir a minorante do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 4. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local manteve o acréscimo da pena-base devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além de afastar a redutora do crime de tráfico por entender que o acusado se dedicava à reiterada prática delituosa, na medida em que o agravante encomendou o transporte, entre estados da federação, de 20,250 kg (vinte quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha, acondicionada em 19 "tijolos", e 254, 850 g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo que se falar em bis in idem (e-STJ fl. 492/493). Assim, fica evidenciada fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. 5. Por sua vez, em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça também é no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016. In casu, em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/5/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029